Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO DO BRASIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. VEFIFICADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA N.o 1.150. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (Tema n.o 1.150).
2. Apelação conhecida e provida.